Tribunal: TJMT
Processo: 1024056-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024056-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS MEIRELLES - CPF: 003.155.201-32 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES - CPF: 545.788.501-10 (AGRAVADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEZES LUZ - CPF: 531.441.711-15 (ADVOGADO), PAULO MOISÉS MEIRELLES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CECÍLIA DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELINA DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTACÍLIO LOPES MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ILDA DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THELMO DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEOCLIDES DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA LIMA MEIRELLES - CPF: 545.649.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ALVES MEIRELES - CPF: 406.945.000-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES MEIRELES TESCH - CPF: 720.250.770-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVENI LOPES DE ALMEIDA - CPF: 459.860.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVINA ALVES MEIRELLES - CPF: 097.171.960-87 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA ALVES MEIRELLES - CPF: 440.104.350-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA MEIRELLES TESCH - CPF: 852.788.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA ALVES MEIRELES AIBAR - CPF: 654.750.890-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESI LOPES DE LIMA - CPF: 103.366.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO LOPES MEIRELES - CPF: 267.446.270-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GLORIA IRENE MEIRELES - CPF: 728.044.670-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO LOPES MEIRELLES - CPF: 148.794.920-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL LIMA MEIRELES - CPF: 919.954.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANOR LOPES MEIRELES - CPF: 423.760.500-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA BRUNETTO - CPF: 727.708.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS ALVES MEIRELLES - CPF: 502.793.270-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA TESCH GOUVEA - CPF: 010.092.660-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), LILIA BERNARDON BORGES - CPF: 998.749.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MAGAGNIN - CPF: 903.983.780-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI LOPES MEIRELLES TOMAZ - CPF: 000.957.360-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NESIA LIANE DA SILVA LIMA - CPF: 465.959.880-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO ALVES MEIRELLES - CPF: 559.114.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO LOPES MEIRELES - CPF: 522.805.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA LOPES DE LIMA - CPF: 846.231.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BERNARDON MEIRELES - CPF: 581.939.950-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENI MEIRELLES VARGAS - CPF: 058.027.639-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI LOPES MEIRELLES - CPF: 477.751.650-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON MEIRELES TESCH - CPF: 512.662.610-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNY LOPES MEIRELLES - CPF: 249.556.630-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENARIANTE – AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 18 ANOS – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL E REITERADOS DESATENDIMENTOS À COMANDOS JUDICIAIS – SEGUIDAS FALTAS DE MANIFESTAÇÕES QUE CULMINARAM COM O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – DESÍDIA DO INVENTARIANTE CONFIGURADA – HIPÓTESE DE REMOÇÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 622, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado que o inventariante agiu em manifesto descumprimento das atribuições do seu cargo, notadamente deixando de dar andamento regular ao inventário, nos termos do que estabelece o art. 622, inciso II, do CPC, ele deve ser destituído, para que o procedimento possa tramitar com maior eficiência e celeridade, uma vez que os demais herdeiros não
podem se ver participando, indefinidamente, de uma relação processual, que já perdura por mais de 18 (dezoito) anos, enquanto se acham mitigados do usufruto dos bens que lhes seriam devidos pela partilha, ao mesmo tempo em que margam gastos com despropositados com honorários advocatícios, a fim de ver seus direitos garantidos.

Assim, evidenciada a desídia em conduzir eficazmente o inventário, mostra necessária a remoção do inventariante do encargo, a rigor do que dispõe o art. 622, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Paulo Santos Meirelles
,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, no Incidente de Remoção de Inventariante n. 1002236-10.2023.8.11.0004, formulado nos autos da Ação de Inventário do Espólio de Celeste Lima Meirelles, indeferiu o pedido com que pretendia a remoção do herdeiro
Silvio Luiz Lima Meirelles
, ora agravado, do cargo de inventariante.

Para tanto, o agravante aduz que a decisão é equivocada, isso porque o inventariante
Silvio Luiz Lima Meirelles
não administra de forma correta os bens do espólio, situação evidenciada pela sua inércia em promover os impulsos processuais necessários, para ultimação da partilha.

Diz que o recorrido e seus três irmãos, havidos do primeiro casamento da autora da herança, promoveram, entre eles, a divisão do patrimônio imóvel pertencente a todos os herdeiros e que, desde então, vêm usufruindo do bem sem qualquer pagamento e/ou prestação de contas dos mais de 18 (dezoito) anos

de trâmite do Inventário.

Por fim, sustenta a configuração da hipótese do art. 622, II, do CPC, ensejadora da destituição do encargo pelo agravado.

O pedido liminar de efeito ativo não foi concedido (id.

185549682).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 190247656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a remoção de inventariante se opera em casos excepcionais e deve indicar a ocorrência de algumas das situações descritas no rol de incisos do art. 622 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio
.”

Na hipótese, constata-se que, ao contrário do entendimento exarado na decisão agravada, existem motivos suficientes para a remoção do agravado do encargo que lhe foi confiado.

Isso porque, sua desídia na condução do processo é inquestionável, restando evidenciada, inclusive, pelo tempo de tramitação do procedimento, que já se arrasta por mais de 18 anos, sem qualquer perspectiva de encerramento.

Com efeito, a tendo sido inaugurado o procedimento de partilha em
01/04/2005
, o processo tramitou por mais de 02 (dois) anos, sem que, sequer, as primeiras declarações tivessem sido prestadas, motivando, em
11/08/2007
, a manifestação ministerial exarada ao id. 54734181 - Pág. 114 (autos do inventário), requestando a intimação do inventariante para a adoção da providência preliminar, sob pena de remoção, no que foi atendido pelo então juiz, presidente do feito, consoante se denota da decisão de id. 54734181 - Pág. 116.

Após a apresentação das primeiras declarações, que, ressalte-se, ocorreu após mais de 02 (dois) anos do ajuizamento do inventário e por determinação judicial para a realização do ato, o que se seguiu foi uma paralisia que tomou conta do processo, decorrente da completa inércia do agravado, em promover os atos necessários para conclusão do procedimento, que somente seguia parcamente impulsionado por iniciativa do juízo, mediante seguidas intimações para que o inventariante despertasse para o exercício dos deveres do seu cargo, o que, quase sempre, seguia sem atendimento; fato este que, aliás, culminou com o arquivamento do inventário, em
20/05/2021
, conforme decisão exarada ao id. 62611695.

Não se descura que, a (parca) atuação do inventariante registra o descontentamento da maioria dos herdeiros, que, com razão, não podem se ver participando, indefinidamente, de uma relação processual, que já perdura por mais de 18 (dezoito) anos, enquanto se acham mitigados do usufruto dos bens que lhes seriam devidos pela partilha, ao mesmo tempo em que margam gastos com despropositados com honorários advocatícios, a fim de ver seus direitos garantidos.

Assim, seja pela prática de atos temerários na condição de representante do espólio, seja pela desídia em conduzir eficazmente o inventário, legítima a remoção da inventariante do encargo, a rigor do que dispõe o art. 622, II, do CPC.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - MÉRITO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DESCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO - DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A declaração de pobreza firmada pelo postulante goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida pelas circunstâncias do caso concreto, o que não restou comprovado nos autos. Impugnação à justiça gratuita rejeitada.
2 - Demonstrado o descumprimento pelo inventariante das atribuições do seu cargo, no que diz respeito a deixar de dar andamento regular ao inventário, nos termos do que estabelece o art. 622, inciso II, do CPC, deve o inventariante ser destituído, para que o feito possa tramitar com maior eficiência e celeridade.
3 - Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AI: 10433180183991001 Montes Claros, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO PROMOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS EM AÇÕES JUDICIAIS - RISCO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO - COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado o exercício da inventariança de forma temerária, com grande possibilidade de dano irreparável ao espólio, em especial pelas atitudes adotadas na condição de representante dele em ações judiciais de interesse dos herdeiros e da meeira, nos termos do art. 622, inc. IV, do CPC, impõe-se a remoção da função de inventariante
.”
(TJ-MG - AI: 10672180027753001 Sete Lagoas, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021) (g.n.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e, com isso, remover do agravado do cargo de inventariante, determinando a nomeação do recorrente ao encargo de inventariante do Espólio de Celeste Lima Meirelles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023